Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu e recebeu de pessoa na Feira do Rolo, em Ceilândia/DF, deixando de apresentar qualquer documento da suposta compra ou de produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Em relação crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, não merece prosperar o pleito desclassificatório, visto que o Laudo de Exame de Arma de Fogo concluiu que não era possível visualizar a numeração do artefato bélico, pois teria sido suprimido por abrasão. Outrossim, os peritos somente conseguiram identificar o referido número de série após regeneração mediante tratamentos físico-químicos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.